Tribunal: TJBA
Processo: 8006986-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006986-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Ação indenizatória. Pasep. Alegadas omissão e contradição. Legitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil. Inaplicabilidade do tema 1300/
STJ
. Incidência do tema 1150/
STJ
. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando a suspensão pelo Tema 1300/STJ e preservando a condenação por danos materiais em demanda relativa à alegada má gestão de valores vinculados ao PASEP, sob alegação de omissão e contradição quanto a tais pontos, ao acervo documental e à fragilidade das alegações autorais.

II. Questão e
m discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à incidência do Tema 1300/STJ e à análise das provas relativas à alegada má gestão da conta PASEP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando decide a controvérsia mediante fundamentação suficiente, clara e coerente.

5.O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia relativa à alegada má gestão dos valores depositados em conta PASEP, razão pela qual não há omissão ou contradição a ser sanada.

6.O Tema 1300/STJ não se aplica ao caso, pois a demanda não discute o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, mas alegada má gestão dos valores depositados.

7.O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

8.A sentença analisou adequadamente as provas dos autos ao concluir que microfilmagens e extratos evidenciam inconsistências no saldo final da conta, revelando falha na administração dos valores.

9.O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, tem o dever de zelar pela regularidade das contas, aplicar corretamente os índices pertinentes e manter registro fidedigno das movimentações, ônus do qual não se desincumbiu.

10.A condenação por danos materiais pode ter o respectivo quantum apurado em liquidação de sentença, a fim de observar a legislação aplicável e evitar enriquecimento indevido da parte autora.

11.A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, pois a via integrativa não se presta à reforma do
decisum
nem à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

12.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8006986-58.2024.8.05.0103
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e

embargado
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.